Tribunal: TJDFT
Processo: 0729362-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0729362-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAIME FERNANDES IMPETRANTE: CLEITON ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF Embargos de declaração de decisão que indeferiu liminar em habeas corpus, com que se pretendia progressão para o regime aberto (ID 74265058). Sustenta o embargante que a decisão não examinou a tese de direito adquirido nem documentos que provam bom comportamento do paciente. E contém contradição, pois “afirma que 'A detração foi considerada no cálculo', mas valida um relatório que aponta a data para progressão apenas em 03/11/2025. Há, aqui, manifesta obscuridade, pois o resultado acolhido é, à primeira vista, incompatível com o abatimento de 106 dias.” (ID 74265058, p. 2). Em petição de ID 74339072, reforça as razões já apresentadas nos embargos de declaração opostos e se insurge das informações prestadas pelo juiz de origem. Não houve omissão ou contradição na decisão embargada. A liminar foi indeferida ao fundamento de que não há ilegalidade na decisão do MM. Juiz da VEP, que indeferiu os pedidos de progressão de regime e de livramento condicional (ID 74204851). Consignou a decisão que “diante da nova condenação no curso da execução penal, a determinação do regime de cumprimento deverá observar o resultado da soma ou unificação das penas. Além disso, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave (LEP, arts. 111 e 118).” Embora afirme o impetrante que o paciente teria preenchido requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 30.7.20, tal circunstância se refere à situação jurídica anterior à superveniência de novo crime e, por consequência, nova condenação, pelo que foi revogado o sursis e unificadas as penas. Benefícios como progressão de regime ou livramento condicional, quando preenchidos os requisitos em situação anterior, não se mantêm após nova condenação. A prática de novo crime altera a situação jurídica do apenado, rompe a continuidade da pena e exige novo exame dos requisitos legais, a partir da unificação. Houve, portanto, modificação do título executivo, de modo que o direito de cumprir a pena em regime aberto, reconhecido em momento anterior, não gera direito adquirido à progressão de regime na pena imposta por condenação posterior, em que fixado regime mais severo. E a situação dos autos é diversa das apontadas nos precedentes do e. STJ. No caso, além da falta grave, reconhecida na execução em curso, houve superveniência de nova condenação, com imposição de pena privativa de liberdade em regime semiaberto, decorrente de fato posterior. Além disso, o MM. Juiz da VEP reconheceu a prática de falta grave pelo paciente, fato que interrompe o prazo para a obtenção de benefícios, nos termos do art. 127 da LEP. A detração reconhecida (106 dias) já foi considerada nos cálculos atualizados da execução penal, conforme relatório juntado aos autos, não havendo excesso de execução (ID 74162929). Daí a conclusão de que não há constrangimento ilegal. Quanto à petição de ID 74339072, além de reforçar as razões já apresentadas nos embargos de declaração opostos, a irresignação do impetrante é contra as informações apresentadas pela autoridade coatora, que serão examinadas em sede de julgamento do habeas corpus. A decisão, devidamente fundamentada, não tem erro ou qualquer dos vícios que autorizam embargos de declaração -- omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. Os embargos não se prestam para rever decisão anterior, com reexame de ponto sobre o qual houve pronunciamento e, em consequência, mudar o entendimento. Rejeitam-se os embargos. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES